Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720694-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargante: Banco Inter S/A Embargados: BRB Banco de Brasília S/A Rogério dos Santos Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Inter S/A contra a decisão (Id. 36661999) que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Em suas razões recursais (Id. 37048157) a sociedade anônima Banco Inter S/A sustenta que houve omissão e contradição na decisão recorrida, uma vez que a multa cominatória não pode ser diária, sob a alegação de que as prestações são mensais. Aduz que o limite estipulado para a multa, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) resultará em enriquecimento ilícito e afirma que a ordem de limitação dos descontos deve ser dirigida à fonte pagadora, a fim de que os descontos sejam prolongados até que seja adimplida a dívida. Assim, requereu o provimento dos embargos de declaração para que a multa cominatória seja estabelecida mensalmente e que seja reduzido o limite máximo respectivo, além de determinar ao órgão pagador que proceda ao prolongamento do prazo do contrato. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que justifique o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Ademais, a contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. Por exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. É admissível a interposição de embargos de declaração para corrigir obscuridade nas hipóteses em que a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. No caso em deslinde, no entanto, o caso é de mera discordância com o entendimento adotado na decisão embargada. É necessário pontuar que a decisão proferida está suficientemente fundamentada e corretamente exposta. É importante destacar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Nesse sentido eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. Fica desde já advertida a ora embargante que nova iniciativa com o intuito de postergar o trâmite regular do presente processo ocasionará a imposição de multa nos moldes d art. 1026, § 2o, do CPC. Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília–DF, 23 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator